Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000017-08.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES EMBARGADO: ROLLAND HANZEL SILVA, ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, 1 de setembro de 2022 11:24:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador